Tribunal: TJES
Processo: 5016677-50.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016677-50.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WEVERTON PIRES DE SOUZA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de
Weverton Pires de Souza
, denunciado como incurso no
art. 33, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06
, apontando-se como autoridade coatora o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES.

2.
O impetrante sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, alegando fundamentação genérica e inidônea. Argumenta, ainda, violação ao princípio da isonomia, por haver corré respondendo em liberdade mediante imposição de medidas cautelares diversas. Aduz a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado e invoca o princípio da homogeneidade.

3.
Afirma, por fim, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, pleiteando a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4.
Duas questões principais se colocam:

(i) verificar se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal
;
(ii) avaliar se há violação ao
princípio da isonomia
ou possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A prisão preventiva é medida de natureza
excepcional
, destinada a garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, devendo estar amparada em
fundamentação concreta e idônea
(arts. 311 a 316 do CPP).

6.
No caso, o decreto prisional encontra-se adequadamente motivado, com base na
gravidade concreta do crime
e na
quantidade expressiva de entorpecente apreendido
— aproximadamente
3,905 kg de haxixe
, transportado do Estado do Rio de Janeiro ao Espírito Santo, configurando
tráfico interestadual de drogas
, circunstância que denota a relevância e a periculosidade da conduta.

7.
A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva ressaltou a presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, evidenciando o risco de reiteração delitiva e a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

8.
A fundamentação empregada é
concreta
, baseada em elementos dos autos e no contexto fático, especialmente na
logística interestadual de transporte
e na
quantidade significativa de droga
, o que demonstra não se tratar de conduta isolada ou de menor gravidade.

9.
No que se refere ao alegado
princípio da isonomia
, observa-se que a situação do paciente
não se confunde
com a da corré que responde em liberdade. O paciente, segundo a prova colhida na fase policial,
admitiu ter adquirido a substância entorpecente para si
, o que individualiza sua conduta e justifica tratamento processual distinto. A distinção fática, portanto, afasta a alegação de tratamento desigual ou arbitrário.

10.
Quanto à
tese de aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06)
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a
elevada quantidade e a natureza da droga apreendida
constituem elementos suficientes para afastar a incidência da minorante, por indicarem dedicação a atividades criminosas (AgRg no HC 998.739/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/8/2025, DJEN 18/8/2025).

11.
As
condições pessoais favoráveis
do paciente, como primariedade e residência fixa,
não têm o condão de revogar a prisão preventiva
quando presentes fundamentos concretos que demonstrem a sua necessidade, conforme reiterado pelo STJ (AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/2/2023, DJe 27/2/2023).

12.
As
medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)
mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, diante da natureza e da gravidade dos fatos imputados (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 8/3/2022, DJe 14/3/2022).

Ausente ilegalidade ou abuso de poder, a custódia preventiva
deve ser mantida
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida e pela logística interestadual do tráfico, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

O princípio da isonomia não autoriza a extensão automática de liberdade concedida a corréus quando há circunstâncias fáticas diferenciadas.

Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem.

As medidas cautelares do art. 319 do CPP são inaplicáveis quando insuficientes diante da gravidade do delito e do risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 311 a 316, 312, 319; Lei 11.343/06, arts. 33, § 4º, e 40, V.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg no HC 799.794/SP
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/5/2023, DJe 31/5/2023;

STJ,
AgRg no HC 795.928/RS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/2/2023, DJe 27/2/2023;

STJ,
AgRg no HC 712.636/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 8/3/2022, DJe 14/3/2022;

STJ,
AgRg no HC 998.739/MS
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/8/2025, DJEN 18/8/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016677-50.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WEVERTON PIRES DE SOUZA
COATOR: 2 vara criminal de serra
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016677-50.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WEVERTON PIRES DE SOUZA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

WEVERTON PIRES DE SOUZA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal
de
Serra
/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi
de
nunci
ado, na origem, como incurso na
sanção do artigo
33, c/c artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alega a ocorrência de violação ao princípio da isonomia pois “[...] A paridade de tratamento entre corréus submetidos ao mesmo contexto fático-probatório é exigência de racionalidade e de igualdade processual. Havendo corré respondendo em liberdade mediante imposição de medidas cautelares, a manutenção de custódia apenas em relação ao Paciente reclama fundamentação concreta e distintiva, apta a evidenciar peculiaridades objetivas que justifiquem regime cautelar mais gravoso.”

Aduz também a possibilidade de reconhecimento de tráfico privilegiado, invocando o princípio da homogeneidade, bem como a plausabilidade de incidência,
“já que inexiste, até o momento, demonstração concreta de dedicação a atividade criminosa, integração a organização criminosa ou antecedentes desfavoráveis.”

Atenta ainda, para o fato de que o paciente é primário, possui trabalho lícito e residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento da liminar para que seja posto, o requerente, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar o termo de audiência de custódia de ID nº 77361582, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao converter a medida constritiva:

“
[...] No caso em apreço, verifico estarem presentes os requisitos objetivos previstos no artigo 313 do CPP. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, exige-se, ainda, a demonstração, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, de modo a justificar a imposição da medida mais gravosa. A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, o fumus comissi delicti. Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO WEVERTON PIRES DE SOUZA
, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa.”

Corroborando com o magistrado da custódia, o juízo apontado como autoridade coatora prolatou Decisão que se encontra no ID 79621367 (dos autos originários):

“
[...] Ao consultar os sistemas judiciais verifica-se que, de fato, a defesa possui razão neste ponto, pois o acusado figura como vítima/testemunha no processo 5026648-80.2023.8.08.0048.

Não obstante, os requisitos autorizadores da prisão preventiva permanecem presentes, notadamente a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos narrados na denúncia.

Analisando todo o contexto dos autos, nos limites da cognição inerente à presente fase processual, verifico que os elementos existentes apontam para a necessidade da medida imposta ao denunciado
Weverton
, tendo em vista a grande quantidade de droga apreendida e a gravidade do delito de tráfico interestadual de drogas, caracterizado pela aquisição de substância entorpecente no estado do Rio de Janeiro para distribuição no Espírito Santo.

Isso porque
o transporte de farta quantidade de entorpecente, conforme auto de apreensão nº 2090.3.51111/2025 de ID 77252373, adquiridos em local dominado por organização criminosa de vasto poder de comando no tráfico de drogas e demais crimes conexos, bem como a sua distribuição nesta comarca são fatores que reafirmam os requisitos da prisão preventiva.

Neste passo,
a magnitude do crime, a quantidade significativa de droga apreendida (3,905 kg de haxixe) e a natureza transnacional do tráfico justificam a necessidade de assegurar a custódia cautelar do investigado para garantir a ordem pública e prevenir a continuidade da prática criminosa.

Ademais, nada impede que a situação prisional do réu seja reavaliada por ocasião da audiência de instrução e julgamento.”

E ainda, o termo de declaração do
AF/PRF Octaviano Silva Junior
, em sede policial, não deixa dúvidas de que o paciente informou ter adquirido para si as substâncias encontradas na mochila (ID 77252373 dos autos originários):

“
[...] Ao proceder à abertura da mochila, localizou 30 (trinta) pequenos invólucros de substância assemelhada, em odor, cor, textura e consistência, à droga conhecida como haxixe, totalizando aproximadamente 3,095 kg (três quilos e noventa e cinco gramas).
O condutor, de forma voluntária, informou que havia adquirido a referida substância da Comunidade da Rocinha, cidade do Rio de Janeiro/RJ, conhecida no tráfico como ¿pack¿, pela quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Sendo assim, verifico, no caso concreto que as circunstâncias fáticas que envolvem o paciente não se confundem com a da corré, vez que conforme consignado no depoimento do Policial Rodoviário Federal, o próprio paciente admitiu ter adquirido as substâncias apreendidas, revelando conduta distinta e de maior envolvimento com o fato delituoso.

Tal circunstância individualiza sua participação, além da elevada quantidade apreendida, afastando, a possibilidade de extensão das medidas concedidas a outra corré, impondo análise autônoma da situação processual do paciente, à luz dos elementos específicos constantes dos autos, não havendo violação, portanto, ao princípio da isonomia.

No que tange a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, o C. Superior Tribunal de Justiça entende:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO IM PROVIDO.

[...]

6. A elevada quantidade de droga e a logística de transporte utilizada são fatores que justificam a negativa do benefício da minorante do tráfico privilegiado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A indicação de envolvimento com grupo criminoso impede a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 981.249/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025;

STJ, AgRg no AR Esp 2.211.050/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024.<br>

(AgRg no HC n. 998.739/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

N
ota-se que os elementos constantes dos autos, indicam, a dedicação do paciente a atividades relacionadas ao tráfico de drogas, notadamente diante da expressiva quantidade de substâncias apreendidas e da complexa logística empregada para o transporte do material ilícito, sendo o mesmo, interestadual.

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.